Tribunal: STJ
Processo: 1500266-55.2018.8.26.0559
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2604361 - SP (2024
/0120095-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: VALDINEI MOLINA JUNIOR
ADVOGADO
: ODINEI ROGÉRIO BIANCHIN - SP066641
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO
DA
CORRELAÇÃO.
REGIME
INICIAL
DE
CUMPRIMENTO
DE
PENA.
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL
NEGATIVA.
LEGALIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
1. É assente na jurisprudência do STJ que o réu não se defende da
capitulação da denúncia, mas do fato descrito na exordial acusatória. Não
viola o princípio da correlação entre denúncia e sentença (art. 384 do
Código de Processo Penal) o Magistrado singular que condena o réu com
base em provas colhidas nos autos, cuja base fática está devidamente
descrita na peça de acusação e da qual o acusado teve oportunidade de se
defender (
Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a T.
REsp n. 1.580.485/MG,
DJe
.
2/5/2016)
2. Não procede a alegação de ofensa ao princípio da correlação, uma vez
que a denúncia imputou a conduta de efetuar disparo de arma de fogo
dolosamente contra a vítima e descreveu o resultado – "deformidade na
face". Não houve, no édito condenatório, a imputação de fato novo.
Documento eletrônico VDA51722402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 27/10/2025 13:35:30
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2025. Código de Controle do Documento: b32ecd30-c4ce-4fbc-be21-b53045934e49

3. O regime mais severo foi devidamente fundamentado pela existência
de circunstância judicial desfavorável, a quantidade punitiva aplicada e a
primariedade do réu.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF),
.
27 de outubro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA51722402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 27/10/2025 13:35:30
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2025. Código de Controle do Documento: b32ecd30-c4ce-4fbc-be21-b53045934e49

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2604361 - SP (2024
/0120095-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: VALDINEI MOLINA JUNIOR
ADVOGADO
: ODINEI ROGÉRIO BIANCHIN - SP066641
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO
DA
CORRELAÇÃO.
REGIME
INICIAL
DE
CUMPRIMENTO
DE
PENA.
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL
NEGATIVA.
LEGALIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
1. É assente na jurisprudência do STJ que o réu não se defende da
capitulação da denúncia, mas do fato descrito na exordial acusatória. Não
viola o princípio da correlação entre denúncia e sentença (art. 384 do
Código de Processo Penal) o Magistrado singular que condena o réu com
base em provas colhidas nos autos, cuja base fática está devidamente
descrita na peça de acusação e da qual o acusado teve oportunidade de se
defender (
Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a T.
REsp n. 1.580.485/MG,
DJe
.
2/5/2016)
2. Não procede a alegação de ofensa ao princípio da correlação, uma vez
que a denúncia imputou a conduta de efetuar disparo de arma de fogo
dolosamente contra a vítima e descreveu o resultado – "deformidade na
face". Não houve, no édito condenatório, a imputação de fato novo.
Documento eletrônico VDA51723097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 27/10/2025 13:35:05
Código de Controle do Documento: e2cac5ac-0152-41fb-8f50-674040103b06

3. O regime mais severo foi devidamente fundamentado pela existência
de circunstância judicial desfavorável, a quantidade punitiva aplicada e a
primariedade do réu.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra
VALDINEI MOLINA JUNIOR
decisão monocrática em que conheci do agravo para negar provimento ao seu
recurso especial.
O agravante reitera que a Corte local, ao decidir que, após desclassificação
pelo Tribunal do Júri, o juízo singular condenou o recorrente por lesão corporal
gravíssima com fundamentação suficiente acerca do elemento subjetivo do tipo, sem
a necessidade de reabertura da instrução processual, violou a correlação entre
denúncia e sentença. Requer a anulação do acórdão e, subsidiariamente, a alteração
no regime inicial de cumprimento de pena.
Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
Conforme já decidido, o acusado foi pronunciado por tentativa de
homicídio qualificado contra Antônio Teófilo e Vinícius Franco Ferreira (fls. 586-
596). Submetido a julgamento, foi absolvido do crime contra a primeira vítima e
condenado pela prática de lesões corporais gravíssimas em relação à segunda (fls.
1.164-1.172).
Documento eletrônico VDA51723097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 27/10/2025 13:35:05
Código de Controle do Documento: e2cac5ac-0152-41fb-8f50-674040103b06

A denúncia de fls. 151-155 narra que, durante uma ocorrência de acidente
de trânsito, Valdinei efetuou disparo de arma de fogo contra a cabeça do policial
Vinícius Franco Ferreira e atingiu o lado direito do seu rosto. Consta, ainda, que a
vítima necessitou de tratamento cirúrgico para reconstrução da face:
Após adquirir fardos de cerveja, VALDINEI ligou o carro e ao
engatar marcha, colidiu o GM/Vectra com o muro do Auto Posto
Via Trevo. Em razão da batida, foi acionada a Polícia Militar, tendo
os policiais Vinicius Franco Ferreira e Jean Carlos Vieira para lá se
deslocado. No posto, encontraram VALDINEI com sinais de
embriaguez. Passados os instantes iniciais da ocorrência, quando a
situação já estava controlada, VALDINEI se levantou da cadeira,
passou por de trás da viatura e foi em direção ao policial Vinicius
Franco Ferreira, sem que este percebesse a aproximação.
Aproveitando-se que o militar estava de costas, VALDINEI com
sua mão direita, alcançou a arma do policial e tentou arrancá-la. Em
seguida, com o braço esquerdo, agarrou o pescoço de Vinicius
Franco, ocasião em que ambos entraram em luta corporal e caíram
no solo. Durante o confronto, o investigado conseguiu se apossar da
arma e apontando a pistola em direção à cabeça do policial Vinicius
Franco, efetuou um disparo, atingindo o lado direito do rosto da
vítima. As vítimas foram socorridas e submetidas a procedimento
cirúrgico. Vinicius Franco passou por cirurgia para retirada dos
fragmentos do projétil e para reconstrução da face.

Nesse contexto, o Tribunal estadual rechaçou a necessidade de aditamento
à denúncia e o pedido de desclassificação, uma vez constatada a deformidade
permanente decorrente da prática do delito (fls. 1.307-1.313):
Além de não haver utilização de fatos novos, mas apenas
reenquadramento típico da ação em decorrência do decidido pelo
Conselho de Sentença, a medida impugnada pelo combativo
defensor se encontra prevista no
§§ 1° e 2°, do Código de
art. 492,
Processo Penal, de modo que inocorrente a ilegalidade suscitada.
Não há dúvida quanto à materialidade delitiva, dada por laudos
alusivos aos ferimentos carreados à vítima Vinicius e à arma
Documento eletrônico VDA51723097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 27/10/2025 13:35:05
Código de Controle do Documento: e2cac5ac-0152-41fb-8f50-674040103b06

utilizada em um dos crimes, imagens retratando a dinâmica do
ocorrido e a extensão do ferimento suportado pelo ofendido, auto de
exibição e apreensão da arma e prova técnica atestando a
embriaguez do apelante no momento dos fatos (págs. 30/31, 53, 174
/181, 184/193, 220/226, 338/340, 476/488 e 688/689). Com efeito,
há prova ... evidenciando a vontade consciente do acusado - ou, ao
menos, a assunção desse risco - de ofender a integridade física da
vítima
Vinicius,
acrescendo-se
ser
bastante
clara
a
desproporcionalidade verificada entre a situação inicialmente
configurada - abordagem policial relacionada ao delito
de embriaguez ao volante - e a grave atitude adotada pelo réu, com
significativas consequências, já delineadas. No que toca à
pretendida desclassificação da conduta atinente à lesão corporal, de
gravíssima para leve, o pleito defensivo também não comporta
acolhimento, eis que, como bem ponderado pelo n. sentenciante, o
conjunto probatório indica mesmo que o ofendido Vinicius sofreu
lesões de grande monta na região facial, recebendo disparo de arma
de fogo que acarretou significativo dano estético perceptível,
causador de desagrado ao ofendido e com caráter permanente. A
propósito, merece destaque a imagem fotográfica de pág. 53
retratando a lesão suportada pela vítima logo após os fatos, bem
assim as anotações do laudo pericial de págs. 338/340, no qual se
atestou ter o ofendido se submetido a "cirurgia plástica para
reconstrução da face", apresentando, quando do exame físico,
"cicatriz linear de coloração rosada, medindo 10,0cm de
comprimento distando da região maxilar a região parotidea direita",
significativa parcela de seu rosto. Aqui, cumpre ressaltar que o
magistrado 'a quo' se valeu, com senso de proporcionalidade e
atento às circunstâncias do caso, da regra prevista no
do
art. 182
diploma processual penal, uma vez que, embora tenha o laudo
pericial concluído pela configuração de lesão corporal leve, a prova
dos autos demonstra a ocorrência de dano mais grave, nada havendo
a se reparar, portanto, quanto à tipificação da conduta. Em tempo,
vale anotar que, ainda que se argumente pela correção parcial da
deformidade corporal sofrida mediante procedimento cirúrgico, tal
fato não afasta a configuração da lesão corporal gravíssima.
Documento eletrônico VDA51723097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 27/10/2025 13:35:05
Código de Controle do Documento: e2cac5ac-0152-41fb-8f50-674040103b06

Não procede a alegação de ofensa ao princípio da correlação, uma vez que
a denúncia imputou a conduta de efetuar disparo de arma de fogo dolosamente
. Não houve,
contra a vítima e descreveu o resultado — "deformidade na face"
no édito condenatório, a imputação de fato novo. O
do CP define crime
art. 18
doloso "quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo", de
modo que basta o conhecimento da realização de todas as elementares do tipo e a
previsão de superveniência do resultado, sendo ele desejado ou não, para que se
configure o dolo — que a doutrina tem designado dolo cognitivo.
O elemento anímico do crime doloso deve ser descrito como vontade e
conhecimento. A falta do primeiro não impede a configuração do dolo, de modo que
não há ausência de correlação pelo fato de o tribunal entender que, embora sem a
vontade de produzir o resultado morte (conforme reconhecido pelos jurados), o
agente praticou o crime de lesão corporal gravíssima na modalidade dolosa.
Em sentido análogo, o seguinte julgado deste Tribunal Superior:
[...]
2. É assente na jurisprudência do STJ que o réu não se defende da
capitulação da denúncia, mas do fato descrito na exordial acusatória.
Precedentes.
[...]
6. Não viola o princípio da correlação entre denúncia e sentença
(art. 384 do Código de Processo Penal) o Magistrado singular que
condena o réu com base em provas colhidas nos autos, cuja base
fática está devidamente descrita na peça de acusação e da qual o
acusado teve oportunidade de se defender.
7. Recurso especial conhecido e provido, para restabelecer a
sentença condenatória.
(
, Rel. Ministro
, 6a T. DJe
REsp n. 1.580.485/MG
Rogerio Schietti
2/5/2016)

Documento eletrônico VDA51723097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 27/10/2025 13:35:05
Código de Controle do Documento: e2cac5ac-0152-41fb-8f50-674040103b06

A dosimetria e o consequente regime inicial de cumprimento de
pena assim vieram fundamentados em grau recursal (fls. 1.315-1.316, grifei):
No tocante à lesão corporal, a pena-base foi aumentada pela metade
por ter sido o crime “cometido contra policial militar durante o
”.
seu serviço Embora idônea a valoração negativa de tal
circunstância, reveladora de maior grau de culpabilidade na
ação do réu, audaciosa e perpetrada contra funcionário público
, tenho
que se encontrava no regular exercício de suas atribuições
que o 'quantum' de aumento se afigura desarrazoado, sendo
adequado, a bem da proporcionalidade, reduzir-se a fração de
exasperação para 1/6. Assim, a pena de partida resta fixada em 2
anos e 4 meses de reclusão. Na etapa intermediária, evidentes as
agravantes da motivação fútil da conduta e utilização de recurso que
impossibilitou a defesa do ofendido, uma vez que, além da nítida
desproporção entre o delito cometido e a causa alegada pelo réu
como justificativa para a ação praticada, as provas são claras para
indicar que o increpado agiu de forma sorrateira contra a vítima,
atacando-lhe pelas costas e dificultando sobremaneira qualquer
espécie de reação defensiva.
[...]
, a
Considerada a circunstância judicial desfavorável sopesada
quantidade punitiva aplicada e a primariedade do réu, para o crime
de reclusão, altera- se, do fechado para o semiaberto, o regime
inicial de cumprimento da sanção, nos termos do
§ 3°, do
art. 33,
diploma penal. Para o delito apenado com detenção, de outro lado,
fixa-se o aberto, consoante
§ 2°, 'c', do mesmo 'codex'.
art. 33,

O fato de o delito haver sido praticado contra agente público no exercício
de sua atividade profissional não é qualificadora específica da lesão corporal, ao
contrário do sustentado pela defesa.
Ademais, não vinga a tese de que
Documento eletrônico VDA51723097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 27/10/2025 13:35:05
Código de Controle do Documento: e2cac5ac-0152-41fb-8f50-674040103b06

"[...]motivo fútil e o recurso que impossibilitou a defesa da vítima
pela traição são agravantes genéricas, que incidem na dosimetria,
como se deu, mas que não pode interferir (em duplicidade)
para fixação do regime inicial de cumprimento da pena, aplicando
ao réu início de cumprimento em regime mais grave daquele a que
tem direito, porque o artigo 33, § 3o, do Código Penal somente
permite determinação do regime mais grave com base nas
circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma
legal, (fl.1.381)".
Consoante entendimento desta Corte Superior de Justiça, mesmo quando
a pena-base é fixada no mínimo legal (o que nem sequer é o caso, pois houve
aumento expressivo), isso não impede a aplicação de regime mais gravoso, desde
que devidamente justificado com base nas peculiaridades do caso analisado:
A propósito, confiram-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO
ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REPRIMENDA INFERIOR A 8
ANOS DE RECLUSÃO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO COM ESTEIO EM
FUNDAMENTO CONCRETO. QUANTIDADE DE DROGA.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Nos termos do
§§ 1o, 2o e 3o, do Código Penal, para
art. 33,
fixação do regime inicial de cumprimento da pena, o julgador
deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, bem como a
eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59
do Código Penal).
2. Ademais, na esteira da jurisprudência desta Corte, admite-se a
imposição de regime prisional mais gravoso do que aquele que
permite a pena aplicada, quando apontados elementos fáticos
demonstrativos da gravidade concreta do delito, o que ocorreu no
caso em apreço.
3. Na espécie, apesar de a pena-base ter sido estabelecida no
mínimo legal, o regime mais severo foi devidamente
Documento eletrônico VDA51723097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 27/10/2025 13:35:05
Código de Controle do Documento: e2cac5ac-0152-41fb-8f50-674040103b06

fundamentado no montante de droga apreendida – 1,435kg (um
quilo, quatrocentos e trinta e cinco gramas) de cocaína e 1,860
kg (um quilo, oitocentos e sessenta gramas) de haxixe.
Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido.
(
, Rel. Ministro
AgRg no HC n. 622.355/MS
Antonio Saldanha
, 6a T., DJe
destaquei.)
Palheiro
18/2/2021,

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Uma vez reconhecida, incidentalmente, a inconstitucionalidade
do óbice contido no § 1o do
o da
(STF, HC n.
art. 2
Lei n. 8.072/1990
111.840/ES, DJ
, a escolha do regime inicial de
17/12/2013)
cumprimento de pena deve levar em consideração a quantidade da
reprimenda imposta, a eventual existência de circunstâncias
judiciais desfavoráveis, bem como as demais peculiaridades do caso
concreto (como, por exemplo, a quantidade, a natureza e/ou a
diversidade de drogas apreendidas), para que, então, seja fixado o
regime carcerário que se mostre o mais adequado para a prevenção e
a repressão do delito perpetrado, nos termos do
e parágrafos
art. 33
do Código Penal, com observância também ao disposto no
da
art. 42
Lei n. 11.343/2006.
2. No caso, a Corte estadual manteve a imposição do regime inicial
fechado, com base, justamente, nas peculiaridades do caso
analisado, motivo pelo qual não há falar em inobservância ao
enunciado nas Súmulas ns. 718 e 719 do STF e 440 do STJ.
3. Consoante entendimento desta Corte Superior de Justiça, a
fixação da pena-base no mínimo legal não impede a aplicação de
regime mais gravoso, desde que devidamente justificado nas
peculiaridades do caso analisado, tal como ocorreu na hipótese dos
autos.
Documento eletrônico VDA51723097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 27/10/2025 13:35:05
Código de Controle do Documento: e2cac5ac-0152-41fb-8f50-674040103b06

4. Agravo regimental não provido.
(
, Rel. Ministro
, 6a T.,
AgRg no HC n. 734.376/SP
Rogerio Schietti
DJe
.
21/6/2022)

No mesmo norte, cito o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal:
Ainda que favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59
do Código Penal, é compatível com as Súmulas n. 718 e 719 desta
Corte Suprema o
que, à luz do disposto no
da lei
decisum
art. 42
especial aplicável ao caso concreto, impõe o regime inicial fechado
para cumprimento de pena, fixada em patamar superior a 4 e inferior
a 8 anos, pelo crime de tráfico de drogas, em observância à elevada
quantidade do entorpecente apreendida, à sua natureza, à sua forma
de acondicionamento e às demais circunstâncias em que o crime foi
cometido. Precedentes.
(
, Rel. Ministro
, 2a T.,
AgRg no HC n. 163.212/SP
Gilmar Mendes
DJe
)
28/11/2019.
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A propósito:
"É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos
argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de
ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (AgRg no HC n.
, Rel. Ministro
(Desembargador Convocado do
749.888/RS
Jesuíno Rissato
TJDFT), 5a T., DJe
.
26/8/2022)
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA51723097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 27/10/2025 13:35:05
Código de Controle do Documento: e2cac5ac-0152-41fb-8f50-674040103b06

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0120095-8
AREsp 2.604.361 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00000316920208260412 00000756920208260412 00008132820188260412
00010315620188260412 10315620188260412 15002665520188260559
150026655201882605592 20548622018 316920208260412
31692020826041200000756920208260412 756920208260412
8132820188260412
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. UENDEL DOMINGUES UGATTI
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VALDINEI MOLINA JUNIOR
ADVOGADO
: ODINEI ROGÉRIO BIANCHIN - SP066641
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Gravíssima
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: VALDINEI MOLINA JUNIOR
ADVOGADO
: ODINEI ROGÉRIO BIANCHIN - SP066641
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542245515542548290191@
2024/0120095-8 - AREsp 2604361 Petição : 2025/0068772-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51619661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 21/10/2025 21:37:54
Código de Controle do Documento: B6A60E34-A871-47A4-84D8-C94010190A07